Tribunal: STF
Processo: HC 95186
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. SENTENÇA
   CONDENATÓRIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. VIOLAÇÃO AO
   CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VASTO
   CONJUNTO PROBATÓRIO A FUNDAMENTAR A SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E
   PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - O exame da alegação
   de nulidade da sentença condenatória, por estar baseada somente
   em prova emprestada, é inviável na estreita via do habeas corpus,
   que não admite revolvimento do contexto fático-probatório.
II -
   Ainda que assim não fosse, o acórdão atacado assentou estar o
   édito condenatório fundado em vasto conjunto de evidências e não
   apenas na prova emprestada, o que afasta a alegação de sua
   nulidade.
III - Ordem denegada.